Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DOCUMENTAÇÃO EQUIVALENTE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. LICENCIATURA PLENA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, contra ato da autoridade coatora que recusou o certificado de conclusão de curso apresentado, sob alegação de ausência de licenciatura plena em curso superior. O impetrante alega possuir efetivamente a licenciatura exigida e aponta suspensão da emissão de diplomas externos pela UNB, apesar de demonstrar sua formação superior (licenciatura plena) por certificado de conclusão de curso e histórico escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é possível comprovar a licenciatura plena exigida para contratação por meio de documentação diversa do diploma, especialmente quando a emissão do diploma sofre atraso por motivo alheio à vontade do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Secretário de Estado de Educação é autoridade competente para a prática ou desfazimento de atos administrativos relacionados à contratação de professores temporários, detendo, portanto, legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a comprovação da qualificação exigida em edital por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, quando comprovado que o diploma está pendente por motivos alheios à vontade do candidato.
5. O diploma apresentado pelo impetrante refere-se a curso de Formação Superior em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, com colação de grau e histórico escolar, reconhecendo sua aprovação e conclusão do curso, sendo documento idôneo para comprovar a exigida licenciatura plena.
6. O princípio da legalidade impõe à Administração o dever de observar estritamente a lei, sendo ilegal a eliminação do candidato que comprovadamente preenche os requisitos exigidos no edital, inclusive por meio de documentação equivalente e posteriormente complementada.
7. A exclusão do candidato, por não apresentação de diploma de curso superior, diante da comprovação inequívoca de sua qualificação e do reconhecimento do curso com formação superior (licenciatura plena) por certificado de conclusão de curso e histórico escolar, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal detém legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança que discute ato administrativo relacionado à contratação de professores temporários. 2. A comprovação da licenciatura plena pode ser feita por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, quando o diploma estiver pendente por motivo alheio à vontade do candidato. 3. É ilegal a eliminação de candidato que apresenta documentação idônea que comprove a formação exigida no edital, especialmente quando a posterior emissão do diploma confirma tal qualificação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Decreto Distrital 37.983/2017, art. 3o; Resolução CNE no 02/1997, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1941575, 0724906-07.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1941656, 0708886-81.2024.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1919609, 0729234-77.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 09.09.2024.